Tribunal: STF
Processo: HC 212507
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTOS — AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA — DEMORA — MERA IRREGULARIDADE — COLEGIALIDADE — OFENSA — NÃO OCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator do RHC 160.457/SP deferiu liminar “apenas para determinar que o Juízo de primeiro grau realize audiência de custódia”.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 6 de maio de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo plantonista, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou a prisão preventiva. 



    3. Em 14 de dezembro de 2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP condenou-o a 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, mantendo a custódia provisória.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A 14ª Câmara de Direito Criminal indeferiu a ordem, ao que se seguiu a interposição do recurso ordinário. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a prisão preventiva. Apontam constrangimento ilegal em razão da demora para a realização da audiência de custódia. Dizem inobservado o princípio da colegialidade, uma vez haver o Relator, no STJ, apreciado individualmente a matéria de mérito do recurso em habeas corpus. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída.



     



    6. Requerem, em sede liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



    7. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver a Quinta Turma negado provimento ao recurso ordinário, em 15 de março último.



     



    É o relatório. Decido.



     



    8. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



      



    10. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    11. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 2, fl. 109), mencionou, além da quantidade de entorpecente (cerca de 1kg de maconha), terem sido encontrados balança de precisão e R$ 14.420,00 em espécie. Assentou necessária a medida para garantir a ordem pública. Na sentença, a custódia foi mantida com base nos mesmos fundamentos. (documento nº 9, fl. 137)



     



    12. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte:



     



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69 do Código Penal). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (29,4kg de maconha), bem como apetrechos para o tráfico (balança de precisão digital e anotação manuscrita referente à contabilidade do narcotráfico). Possibilidade concreta de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 134.289, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.06.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 205.170 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.09.2021)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 131.240, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.04.2016)



     



    13. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta na imposição e manutenção da prisão preventiva. 



     



    14. Por outro lado, o atraso na realização de audiência de custódia não implica a revogação automática da medida. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas:



     



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.(HC 160.865, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201.506 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021)



    15. Tampouco prospera a alegação de ofensa à colegialidade. Ao contrário do alegado na petição inicial deste habeas corpus, o Relator, no STJ, proferiu decisão na qual deferiu medida liminar. O mérito do RHC foi julgado, pela Quinta Turma, somente em 15 de março último. Ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte, admite-se a atuação individual com fundamento em norma regimental. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pode o relator, no STJ ou no STF, apreciar o mérito do habeas corpus ou negar-lhe seguimento, monocraticamente, para aplicar a jurisprudência do Tribunal ao qual pertence. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. Alegação de que o relator poderia estar impedido, sem, no entanto, apontar-se por que estaria. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral. (HC 206.804 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.11.2021)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e roubo. Inadequação da via eleita. Deficiência na instrução. Princípio da colegialidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...]. 3. O STF já decidiu que não há violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 198.215 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.04.2021)



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente